Tribunal: TCU
Processo: 036.453/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da impugnação total de despesas do Convênio 418/2008, cuja finalidade consistia no incentivo ao turismo por meio do apoio à implementação do projeto intitulado Maior São João do Povo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo contra o Sr. Antônio Soares de Araújo, ex-prefeito de Jardim de Piranhas/RN (gestões: 2005-2008 e 2009-2012), em face da impugnação total de despesas do Convênio 418/2008, cuja finalidade consistia no incentivo ao turismo por meio do apoio à implementação do projeto intitulado "Maior São João do Povo". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Soares de Araújo, condenando-o ao pagamento da quantia abaixo especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da correspondente data, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na execução, a quantia já recolhida, indicada a crédito, na forma do disposto no verbete da Súmula 128 da jurisprudência do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 29/8/2008 100.000,00 débito 23/4/2009 4.104,82 crédito 20/10/2010 1,02 crédito 9.2. autorizar, caso requerido, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida constante no subitem 9.1 deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; e 9.4. remeter cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado do Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU.